Tribunal: TJDFT
Processo: 0753427-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO NÃO SUBMETIDO A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRAZO TRIENAL NÃO TRANSCORRIDO. PROTESTO DO TÍTULO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NULIDADE DE CITAÇÃO. A.R ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE TRABALHA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO E AUTORIZADA A RECEBER CORRESPONDÊNCIAS. ATO CITATÓRIO PRESUMIDAMENTE VÁLIDO. CIRCUNSTÂNCIA INVALIDADORA DESSE ATO PROCESSUAL NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa à alegada dívida de alimentos avoengos. Questão não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. No caso de execução de duplicata, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 18, I, da Lei n. 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas. 2.1. Hipótese na qual ocorreu a interrupção do prazo prescricional pelo protesto do título, em 27/8/2021 e a ação executiva foi proposta em 26/9/2023, antes, portanto, do transcurso do prazo trienal previsto na Lei n. 5.474/1968. Prejudicial de prescrição afastada.
3. O art. 248, § 4o, do CPC, presume válida a citação realizada mediante entrega, no condomínio edilício onde reside o réu, do mandado expresso em carta de citação a quem trabalhe na portaria com autorização para receber correspondências.
4. É de ser reconhecido válido o ato de citação feito ao executado no local indicado no contrato, por carta de citação a ele encaminhada e recebida, na portaria do condomínio, por pessoa que ali trabalha e está autorizada a receber correspondências dos condôminos. Hipótese em que desatendeu o demandado ao ônus probatório de demonstrar que não residiu, ainda que transitoriamente, no local de destino da carta de citação. Ademais, também não foi comprovada irregularidade na entrega da carta de citação a pessoa que trabalhava na portaria e assinou o A.R porque autorizada a receber correspondências.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.